Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-38.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008928-38.2017.8.11.0003
Recorrente: Fabiano Velasco Sander
Recorrido: Agropecuária Manancial Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fabiano Velasco Sander, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95948964):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU DÉBITO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA FÁTICA – RECONHECIMENTO – LIMITAÇÃO DA MATÉRIA AO QUE FOI DISCUTIDO NOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – ASSINATURA DE CHEQUE EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CHEQUE EM BRANCO EMPRESTADO - IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMITENTE - INVESTIGAÇÃO DA ‘CAUSA DEBENDI’ DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.
É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal. Necessidade de limitação da matéria ao que foi discutido nos autos.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados ‘cheques incompletos’, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança.
Em sendo o autor emitente do cheque, deve responder perante o credor independentemente do fato de ter, ou não, emprestado o título”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1008928-38.2017.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 27/07/2021, p. 10/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104566975.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Fabiano Velasco Sander, mantendo, assim, a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e/ou débito c/c pedido de indenização por danos morais, promovida por ele contra Agropecuária Manancial Ltda.-ME, que julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa; contudo, suspensa a exigibilidade.
A parte recorrente alega violação aos artigos 355, 369, 370, 371 e 373, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o princípio do devido processo legal assegura a toda pessoa natural o direito a um processo justo e exaustivo, com a garantia de produção de todas as provas que forem possíveis para comprovação do direito, e recursos contra as decisões proferidas, tudo para evitar decisões voluntaristas ou arbitrárias”.
Assevera que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso de considerar que era desnecessária a produção de prova por meio de depoimento pessoal do réu, feriu frontalmente as normas dos artigos 355, 369, assim como comporta cabimento em razão do desrespeito ao quanto determinado pelo caput do artigo 370 e 371 do Código de Processo Civil, revelando -se explicita ofensa direta e literal aos citados dispositivos de lei federal”.
Recurso tempestivo (id 108479470).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 108086466).
Contrarrazões no id 111538953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega que “o acórdão não observou o direito da parte ao contraditório e ampla defesa ao manter decisão totalmente contrária ao que preconiza a jurisprudência e artigos de Lei invocados, especialmente em razão de que (i) proferiu julgamento antecipado, quando havia necessidade de produção de provas (art. 355 do CPC) e, (ii) inadmitiu a produção de prova legítima , necessária e eficaz a comprovar a verdade dos fatos em que se funda o direito e o pedido do autor, dirimir ponto controvertido pelas partes e de influir na convicção do juiz (art. 369, 370, 371 e 373 do CPC) do CPC”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Isso porque, em atendimento ao despacho para especificar as testemunhas que pretendia inquirir, o apelante indicou: Carlos Alberto de Castro Miranda (contudo, já há declaração do gerente nos autos); Gilmar Antônio Mattei (endossante e patrão do apelante) e Ernani José Sander, que é pai do apelante, sendo provas inúteis.
A única pessoa que poderia confirmar a versão apresentada pelo apelante é o Sr. Ahmad Chaouki Khalil Zaher; contudo, este não foi arrolado pelo apelante.
Destarte, como se sabe, a prova pode ser indeferida quando existirem nos autos outros elementos probatórios que formem a convicção do julgador, inclusive as alegações dos outros processos, o que ocorreu no caso.
Quanto ao pleito da perícia, é certo que o preenchimento posterior do cheque não nulifica o título e nem lhe retira a exequibilidade.”. (id 95948964 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da causa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1873479/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.